Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701312-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA EMBARGADO: PAMELLA MARIA SILVA VIEIRA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa. A decisão monocrática revista foi prolatada nos seguintes termos: Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF (processo 0707877-97) de deferimento de tutela antecipatória para determinação de devolução de valores à conta corrente da ora agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Recebo a emenda, diante da juntada dos documentos solicitados. Promova-se a retificação do polo ativo, com a exclusão do segundo autor. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, por meio do qual a autora requer a restituição imediata dos valores de R$9.526,31, indevidamente retidos pelo banco réu. Para tanto, narra que possui conta junto ao banco réu, por meio da qual fazia aplicações e movimentações financeiras, porém, em 26.16.2022, após promover o resgaste de um investimento, foi impedida de dispor de quantia de R$9.526,31, sob argumento de que os valores foram retidos para garantia de futuros débitos de cartão de crédito, ainda não vencidos. Assevera que seu casamento foi agendado para 09.07.2022, de modo que necessita do dinheiro para pagar seus fornecedores. Entendo que o requerimento de tutela antecipada, em regra, não se mostra cabível nos juizados especiais, cujo rito já é célere por natureza (artigo 2o da Lei 9.099/95), não tendo, pois, necessidade. Todavia, em casos excepcionais, nos quais se demonstre a peculiaridade da urgência e que a tramitação do processo possa gerar risco de dano à parte, mesmo no rito dos juizados, vislumbro a possibilidade da concessão da tutela antecipada, hipótese esta a dos autos. Com efeito, em razão da urgência, é realizado um juízo de verossimilhança das alegações, de aparência da verdade, sendo que, nas relações de consumo, relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é cabível a tutela antecipada (artigo 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor). No presente caso, em cognição sumária, verifico a verossimilhança da afirmação da consumidora quanto à retenção, por parte da ré, de valores oriundos de investimento, cuja liberação estava condicionada ao pagamento antecipado, em igual valor, de débitos vincendos de cartão de crédito (Id 130055631). Depreende-se, ainda, que os valores retidos (R$9.526,31), oriundos de resgate de aplicação financeira, foram adicionados ao limite de cartão de crédito, como "valor reservado" (Id 130868099), o que, a princípío, não se justifica, diante da inexistência de débito vencido, bem como dos pagamentos integrais das faturas (Id 130055631). Por sua vez, o fundado receio de dano irreparável emerge do bloqueio de valores pertencentes à autora, que deles necessita para pagar os fornecedores de sua festa de casamento (Id 130055628).Assim, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso a tutela jurisdicional somente seja reconhecida ao final, mesmo se tratando do rito sumariíssimo dos juizados, pelo que, excepcionalmente, mostra-se cabível a antecipação da tutela. Ademais, não se vislumbra prejuízo à ré, que poderá promover nova cobrança em caso de eventual improcedência dos pedidos autorais. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a restituição, à conta bancária da autora, da quantia de R$9.526,31 (nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para que possa ser livremente utilizada pela requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, por hora, a R$10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do artigo 84, §4o, do CDC. Cite-se e intimem-se para a audiência virtual de conciliação já designada (artigo 22, § 2o, da Lei 9.099/95, e artigo 236, § 3o, do CPC), advertindo-se às partes que o não comparecimento ou a recusa na participação do ato virtual importará desídia (parte autora) ou revelia (parte ré), e que os atos processuais no âmbito dos juizados especiais se regem pela informalidade, celeridade e economia processual (artigos 2o, 23 e 51, I, Lei 9.099/95, e artigo 5o, LXXVIII, da CF/88). Se não dispuser de tecnologia para a videoconferência, é facultada à parte a utilização da sala passiva do Fórum, desde que isso seja avisado nos autos com antecedência mínima de 5 dias antes do ato. Confiro à presente decisão força de mandado. Sustenta o agravante, em síntese, a violação às regras processuais (prazo desarrazoado) e a indevida antecipação do julgamento de mérito. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipatória. Não comprovado o recolhimento do preparo recursal (agravo interposto em 21.7.2022, às 20h03). É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da T Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. A parte embargante sustenta a existência de vício intrínseco à decisão colegiada revista, notadamente no que concerne à omissão em relação à jurisprudência das próprias Turmas Recursais do TJDFT acerca da admissibilidade do agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento de tutela antecipatória em sede de juizados especiais cíveis (2a Turma Recursal, processo 0701093-53, acórdão publicado em 13.11.2020 e 3a Turma Recursal, processo 0700745-98.2021, acórdão publicado em 108.8.2021). Postula o conhecimento e provimentos dos aclaratórios, ao afirmar que [...] ainda que a decisão de provimento prolatada pela terceira turma tenha data anterior a da resolução que aprovou o atual regimento interno das turmas recursais (agosto de 2021 e dezembro de 2021), cumpre informar que disposição idêntica já constava no regimento anterior datado do ano de 2016 (art. 31 da Resolução 11 de 15 de março de 2016). Logo, permanece a necessidade de prevalência do entendimento pretendido e atual conforme a jurisprudência, uma vez que o regulamento novo apenas replicou previsão já existente desde o regimento anterior [...]. É o breve relato. Decido. Rejeito os embargos declaratórios contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, uma vez ausente qualquer vício intrínseco à decisão monocrática ora revista, que elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Com efeito, conforme destacado pela própria embargante nas razões do recurso, os mencionados precedentes foram publicados em data anterior à publicação do atual Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021), o qual elencou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais, a abarcarem, além da situação prevista no anterior Regimento (Resolução 11 de 15.03.2016, art. 31: O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis), as demais situações processuais previstas no Enunciado 7 da os do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação). Na mesma linha de raciocínio, trago à baila o recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1409993, DJe 30.3.2022 – realce aplicado): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA No 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará nos autos do PJE n.: 0708592-46.2021.8.07.0014, na qual restou indeferida a concessão da antecipação de tutela para reativar a conta do agravante no aplicativo mantido pela UBER, ora agravada. II. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". III. Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. IV. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". V. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. VI. Sem custas e sem honorários. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante. No mais, ainda que se superasse o óbice (intransponível) da inexistência de previsão legal à interposição do recurso, não estariam preenchidos os pressupostos objetivos à admissibilidade do agravo de instrumento, uma vez não recolhido o preparo recursal no prazo legal, o que igualmente culminaria no não conhecimento do recurso. Rejeitados os embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito